Tribunal: STF
Processo: MS 38937
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Redução de coeficiente individual de participação no FPM. Atuação em regime de plantão no recesso judiciário. Ausência dos requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Tapiramutá/BA contra a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, por meio da qual o Presidente do Tribunal de Contas da União, ad referendum do Plenário daquele órgão, aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. A inicial da impetração defende, em síntese, que o ato impugnado, ao reduzir - de 1,2 para 1,0 - o coeficiente utilizado no cálculo da quota de recursos do FPM a serem repassados ao Município de Tapiramutá/BA, no exercício de 2023, incidiu em ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como à regra prevista na LC nº 165/2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da LC nº 91/1997. Invoca os arts. 102, II, da Lei nº 8.443/1992 e 290 do RITCU. 



    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a probabilidade do direito vindicado, a parte impetrante, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora, veicula as seguintes considerações:



    72. (...) o periculum in mora está representado nos imediatos PREJUÍZOS FINANCEIROS que serão suportados pelo Município Impetrante e sua população, com efeitos já em vigência desde o dia 01 de janeiro de 2023, vez que para o exercício de 2023 calcula-se que a diferença de FPM do coeficiente 1,2 para coeficiente 1,0 chegue a R$ 4.491.247,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e sete reais), conforme estimativa publicada pelo Tesouro Nacional.



    73. Saliente-se que a próxima distribuição de recursos do FPM já acontecerá no próximo dia 10 de janeiro de 2023, o que reclama imediata e pronta intervenção do Poder Judiciário, evitando, assim, que o dano se materialize.



    4. Deduzido, com supedâneo em tais fundamentos, pedido de medida liminar, para “determinar, por cautela, a suspensão dos efeitos da Decisão Normativa n. 201, de 28 de dezembro de 2022, em relação ao Município de Tapiramutá/BA, devendo, em referência a este, ser respeitada a regra prevista na Lei Complementar n. 165, de 03 de janeiro de 2019, até conclusão em definitivo do Censo de 2022 realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas e, também, do exaurimento do contraditório e da ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União, diante das razões suso mencionadas”.



    5. Alternativamente, o impetrante requer seja deferida liminar para determinar “a observância da regra prevista na Lei Complementar n. 165, de 03 de janeiro de 2019, pelo prazo não inferior a 06 (seis) meses, salvaguardando, deste modo, a previsibilidade necessária para que o Município Impetrante possa se ajustar orçamentariamente e financeiramente à queda da sua principal e maior receita”.



    6. A impetração foi protocolada e distribuída à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, em 06.01.2023, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    7. Entendo, em sumária cognição, exercida excepcionalmente, em regime de plantão no recesso judiciário, que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito invocado, exigível para o deferimento do pedido de medida liminar, uma vez que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a atuação do TCU, na espécie, aparenta ter sido orientada não por estimativas, mas por dados coletados pelo censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2022.



    8. Enfatizo que o § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, estatui: 



    “Art. 2°



    (...)



    § 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, até que sejam atualizados com base em novo censo demográfico, ficam mantidos, em relação aos Municípios que apresentem redução de seus coeficientes decorrente de estimativa anual do IBGE, os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018.” 



    9. À luz do referido preceito legal, portanto, a manutenção dos coeficientes utilizados no exercício de 2018 somente é assegurada no caso de redução de coeficiente individual de participação no FPM amparada em estimativa do IBGE.



    10. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a edição da Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, aparentemente não se amparou em mera estimativa fornecida pelo IBGE, mas em dados populacionais oriundos do censo demográfico realizado em 2022. Assim, a redução do coeficiente individual de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, no tocante ao impetrante, não parece conflitar com a regra prevista no § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela LC nº 165/2019.



    11. É o que se colhe do seguinte trecho da Nota Técnica/Semag, de 30 de dezembro de 2022, veiculada no sítio do TCU na rede mundial de computadores1:



    “ 3. De acordo com o disposto no inciso II do art. 92 da Lei 5.172, de 25/10/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 143, de 17/7/2013, o Tribunal tem até o último dia útil de cada exercício para encaminhar ao Banco do Brasil os coeficientes do FPM que vigorarão no exercício subsequente. 



    (...)



    4. O cálculo é realizado conforme os dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do art. 91, § 3º, da Lei 5.172/1966 e segue metodologias estabelecidas pela Lei Complementar 91/1997, § 1º do art. 91 da Lei 5.172/1966 e parágrafo único do art. 3º do Decreto-Lei 1.881/1981. 



    5. Para o cálculo dos coeficientes que irão vigorar no exercício financeiro de 2023, considerando que em 2022 foi realizado o censo demográfico pelo IBGE, foram utilizados, nos cálculos do FPM para o exercício de 2023, os dados populacionais advindos do censo, conforme autorizado por este Tribunal, por meio do Acórdão 1.912/2022-TCU-Plenário, que autorizou também o encaminhamento dos dados pelo IBGE ao TCU para 26 de dezembro de 2022. 



    6. Assim, o IBGE encaminhou, por meio do Ofício 434/2022/PR/IBGE, de 28/12/2022, as populações dos municípios do país.



    7. A metodologia utilizada pela Fundação foi divulgada em Nota Medotológica “Prévia da População dos Municípios com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 coletados até o dia 25/12/2022”, de 28/12/2022, disponível no site < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico2022.html?=&t=resultados>. 



    8. Segundo recomendação técnica do IBGE, os dados de população obtidos pelo Censo constituem a melhor informação sobre a população de estados e municípios do país para o ano de 2022, por apresentarem um grau de acuidade maior do que aquela que poderia ser obtida por meio de estimativas (TC 014.375/2022-2, peça 3).”



    12. Vislumbro, ainda, guardar congruência a atuação da autoridade impetrada com o previsto no art. 29 do Regimento Interno do TCU, dispositivo adiante transcrito:



    Art. 29. Em caráter excepcional e havendo urgência, o Presidente poderá decidir sobre matéria da competência do Tribunal, submetendo o ato à homologação do Plenário na próxima sessão ordinária.



    13. A atuação ad referendum do Plenário levou em conta, entre outros aspectos, a circunstância de o IBGE ter fornecido dados referentes às populações dos municípios do país, colhidos no censo de 2022, por meio de ofício datado de 28.12.2022, momento em que o Tribunal de Contas da União se encontrava em recesso, bem como a necessidade de observar o previsto no caput do art. 290 do RITCU, segundo o qual a Corte de Contas da União, “até o último dia útil de cada exercício, fixará e publicará os coeficientes individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), e no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para vigorarem no exercício subsequente”.



    14. A mera postergação do exercício do contraditório e da ampla defesa, aparentemente justificada, na espécie, dadas as circunstâncias temporais de envio das informações do censo demográfico de 2022 ao TCU, não se confunde com a inobservância ou com a supressão dessas garantias procedimentais. Nesse rumo (realcei):



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO 2.014/2017-TCU/PLENÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE PARTICULAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) IX – Assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório diferido que não implica ofensa à garantia do devido processo legal. Precedente. X – Inexistência de vício material ou formal no ato impugnado, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo da impetrante. XI - Ordem denegada. (MS 35506, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022)



    15. Dessa forma, reafirmando o caráter sumário da cognição empreendida, e sem prejuízo, por óbvio, de reexame da questão pela Ministra Relatora, reputo ausente a probabilidade do direito invocado, requisito imprescindível para o deferimento do pedido de medida liminar deduzido.



    16. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar (art. 13, VIII, do RISTF).



    Encaminhem-se, oportunamente, os autos à eminente Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/calculo-do-fundo-de-participacao-dos-municipios-para-2023-realizado-pelo-tcu-observa-dados-do-censo-demografico-encaminhados-pelo-ibge.htm - Acesso realizado em 04.01.2023.